Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020713-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), VITAL VILELA ASSUNCAO - CPF: 010.927.901-87 (AGRAVANTE), MOISES FERNANDES VARGAS - CPF: 003.336.039-15 (AGRAVADO), LUCIA MARIA JOSE VILELA DE SOUZA - CPF: 209.140.751-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS VILELA - CPF: 048.321.911-87 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE MOISES FERNANDES VARGAS (AGRAVADO), FRANCISCA VARGAS MATOS - CPF: 694.002.451-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria em debate exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar se houve ou não a alegada quitação do débito pelos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VITAL VILELA ASSUNÇÃO
,
LUCIA MARIA JOSÉ VILELA DE SOUZA
e
LUIZ CARLOS VILELA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Enriquecimento Ilícito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Tutela de Urgência, de nº 1007022-20.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE MOISÉS FERNANDES VARGAS
, representado por
FRANCISCA VARGAS DE MATOS,
indeferiu o pedido liminar, consistente na revogação da penhora que recaiu sobre o imóvel rural realizado nos autos da ação de execução de n. 0005546-38.1997.8.11.0041, bem como o pedido de suspensão da execução em apenso durante o trâmite da ação de conhecimento.

Para tanto, alegam os agravantes que a ação de conhecimento tem por objetivo demonstrar a quitação do título objeto da execução.

Aduzem que a manutenção da decisão agravada lhes causará enormes prejuízos, haja vista que o seu imóvel se encontra na iminência de ser leiloado, por uma dívida que já foi quitada.

Acrescenta que a suspensão da execução não representa perigo para o desfecho da mesma, haja vista que ela está garantida pelo próprio bem penhorado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 149013190.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 152082186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na revogação da penhora que recaiu sobre o imóvel rural realizado nos autos da ação de execução de n. 0005546-38.1997.8.11.0041, bem como o pedido de suspensão da execução em apenso durante o trâmite da ação de conhecimento.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria em debate exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar se houve ou não a alegada quitação do débito pelos agravantes.

Desse modo, estando a ação em fase inicial, somada à necessidade de maior dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução probatória, na origem, de modo a evitar qualquer decisão prematura que venha causar prejuízos aos agravados.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Desta forma, não verificado ao menos um dos requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023